Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005825-57.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), FABIO KADI - CPF: 064.218.888-28 (ADVOGADO), ALVARO JABUR MALUF JUNIOR - CPF: 130.167.548-27 (AGRAVANTE), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), WELTON LUIZ VELLOSO CALLEFFO - CPF: 142.989.058-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1005825-57.2016.8.11.0003

APELANTES: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A E ALVARO JABUR MALUF JUNIOR

APELADO: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO POR SER O BEM ESSENCIAL AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE REQUERIDA, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA QUE PERDURA DURANTE ANOS – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPUTADO O PERÍODO NO VALOR DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em litispendência se, embora as ações possuam as mesmas partes e mesmas causas de pedir, versarem sobre pedidos diversos, tendo em vista que, diferentemente da primeira ação proposta antes do pedido de recuperação judicial, na presente demanda busca-se o recebimento dos aluguéis e demais encargos vencidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial, ou seja, de período distinto, não abrangido pela novação dos débitos anteriores constantes do plano de recuperação judicial.

O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis que perdura por anos.

Possível o acolhimento do pedido subsidiário de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, desde que acrescido o aluguel e demais encargos locatícios relativos tal período no valor a ser pago à locadora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A e ALVARO JABUR MALUF JUNIOR

n
a
Ação de Despejo c.c Cobrança de Aluguéis e Acessórios
proposta por
RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para decretar o despejo dos requeridos e a posse do autor sobre o imóvel litigioso, bem como para condenar os demandados ao pagamento dos alugueres, encargos locatícios vencidos, desde o mês de junho de 2016 até a data da imissão na posse na coisa litigiosa pelo demandante, atualizados a partir de cada vencimento e acrescidos de juros legais a partir da citação, além da multa contratual.

E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15

Os apelantes suscitam preliminar de litispendência da presente demanda com a Ação de Despejo e cobrança de Aluguéis nº 1000448-08.2016.8.11.0003, uma vez que a legislação aplicável às relações de locação prevê que a ação de cobrança de encargos locatícios inclui, além dos valores declarados em planilha de cálculo no momento da distribuição da demanda, aqueles que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel.

Salientam que foi requerido na petição inicial da citada ação a cobrança dos alugueres vincendos, razão pela qual resta configurada a litispendência.

No mérito, sustentam que a loja e o próprio ponto comercial, conquistado desde a assinatura do contrato de locação, constituem bem essencial à atividade empresarial da recorrente, que se encontra em recuperação judicial, não sendo possível o despejo, devendo ser aplicado, no caso, o princípio da preservação da empresa, nos termos do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, requerendo, de forma subsidiária, que seja concedido prazo mínimo de 30 (trinta) dias para saída voluntária, nos termos do artigo 63 da Lei nº 8.245/91.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 48709523)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – RECONHECIMENTO LITISPENDÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os apelantes alegaram litispendência da presente demanda com a Ação de Despejo e Pagamento de Aluguéis nº 1000448-08.2016.8.11.0003, uma vez que a legislação aplicável às relações de locação prevê que a ação de cobrança de encargos locatícios inclui, além dos valores declarados em planilha de cálculo no momento da distribuição da demanda, aqueles que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel.

Ocorre que a referida ação foi ajuizada antes do pedido de recuperação judicial nº 1058981-40.2016.8.26.0100, protocolado pela parte requerida em 16/06/2016, e que tramita na Comarca de São Paulo/SP.

Convém salientar que na Ação de Despejo nº 1000448-08.2016.8.11.0003, a apelada pretende o recebimento dos valores relativos à alugueis e encargos locatícios no período de março/2016 até o pedido de recuperação judicial (protocolado em 16/06/2016), ao passo que na presente demanda busca-se o recebimento dos aluguéis e demais encargos vencidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial, não abrangidos pelo plano de recuperação judicial.

Destarte, embora as ações possuam as mesmas partes e mesmas causas de pedir, verifica-se que versam sobre pedidos diversos, referente a aluguéis e encargos locatícios de períodos distintos.

Ora, é cediço que para
ocorrência de litispendência, faz-se necessário, nos termos do artigo 337, § § 1º e 2º, do CPC/15, a tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, de modo que, diferindo qualquer desses elementos, descaracterizado estará o instituto.

Assim, o simples fato de ter sido requerido na primeira ação de despejo o pagamento dos alugueis vencidos e vincendos até a imissão da autora na posse do imóvel objeto do contrato de locação, não é suficiente para configuração da litispendência, que ocorreria apenas na hipótese de o plano de recuperação judicial abranger os aluguéis e encargos que se vencessem após a homologação do plano.

Isto porque, a recuperação judicial implica na novação da dívida, com encargos e condições de pagamento diferenciados e que abrange somente os débitos do período compreendido até a homologação do plano,
de modo que os aluguéis e encargos posteriores constituem novas dívidas que devem ser cobrados por meio de ação própria.

No caso concreto, embora já tenha havido a homologação do plano de recuperação judicial
–
encontrando-se a Ação de Despejo nº 1000448-08.2016.8.11.0003, inclusive, suspensa pelo prazo de um ano até a quitação do débito na Recuperação Judicial, conforme se observa da consulta processual pelo Sistema PJE
–

a apelante não juntou aos autos o plano de recuperação judicial devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Assim, se não consta dos autos prova de que os débitos cobrados na presente ação foram objeto do plano de recuperação judicial homologado perante o Juízo da Comarca de São Paulo-SP, não há falar-se em litispendência, tendo em vista tratar-se de novas dívidas e, portanto, pedidos diversos.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, ingressou com a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança de aluguéis em face dos requeridos/apelantes, alegando, em síntese, que em 01 de março de 2012, foi celebrado com a primeira demandada Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A Instrumento Particular de Contrato de Locação de Salão Comercial do Rondon Plaza Shopping, sala

nº 304/305, com área privativa de 77,76m2, com prazo de 60 (sessenta) meses.

Consta que os débitos de aluguel, encargos e fundo, devidos a partir do mês de junho de 2016, após a data do protocolo do pedido de recuperação extrajudicial pela parte demandada, perfazem o montante de R$ 76.632,53 (setenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Sob tais argumentos, requer a rescisão da locação, com o consequente despejo da locatária, bem como, a sua condenação ao pagamento dos alugueis e acessórios vencidos, acrescidos dos encargos moratórios, sem prejuízo das verbas de sucumbência de estilo.

Pois bem.

Cinge-se o mérito recursal na alegação de impossibilidade de despejo por se tratar de bem essencial à atividade comercial exercida pelas apelantes, devendo ser aplicado o princípio da preservação da empresa e por terem constituído fundo de comércio. Subsidiariamente, requerem prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Resta incontroverso o inadimplemento dos aluguéis referentes ao período de junho/2016 até a presente data, tendo em vista que a apelante não contesta a dívida, não sendo suficiente para impossibilitar o despejo o fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial, mormente no caso em que a inadimplência perdura por anos.

Ora, ainda que o imóvel objeto da ação seja bem essencial ao desempenho das atividades comerciais da parte apelante, não pode a recorrida suportar o ônus de manter contrato de locação por anos sem a devida contraprestação.

Nesta hipótese, estar-se-ia priorizando o alegado princípio da preservação da empresa em detrimento dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Até porque, o fato de estar em recuperação judicial, por si só, já implica em risco de danos financeiros à apelada, a qual possivelmente não receberá todo o valor devido, de modo que a desocupação do imóvel constitui medida imprescindível a fim de atenuar os prejuízos suportados pela locadora.

Ademais, a proteção ao fundo de comércio não é suficiente para garantir a continuidade da locação na hipótese de inadimplemento dos aluguéis.

Corrobora esse entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Imóvel não residencial. Pedido liminar de desocupação, nos termos do art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei do Inquilinato. Contrato de locação desprovido de garantia. Ausência de elementos que demonstrem qualquer irregularidade na concessão da liminar. Presentes os requisitos legais. Manutenção da ordem de despejo. Arguição de proteção ao fundo do comércio que não é suficiente para garantir a continuidade da locação na hipótese de não pagamento do locatício. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
."(TJ-SP 21281073820178260000 SP 2128107-38.2017.8.26.0000, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 03/08/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2017)”

Portanto, evidenciado o inadimplemento em relação aos aluguéis e demais encargos locatícios desde junho/2016, a manutenção da sentença de procedência do pedido de despejo e cobrança do valor devido é medida que se impõe.

Por outro lado, possível o acolhimento do pedido subsidiário das recorrentes de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, desde que acrescido o aluguel e demais encargos locatícios relativos a tal período no valor a ser pago à parte autora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para conceder aos apelantes prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel,
contados deste julgamento
devendo, entretanto, ser acrescido ao valor da condenação o aluguel e demais encargos referentes a tal período. No mais, mantenho a sentença monocrática.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021